Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720128-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE DEUS MARTINGIL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA DE DEUS MARTINGIL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701824-58.2022.8.07.0018 promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123105620 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E, em razão da sobreposição da coisa julgada. No agravo de instrumento interposto, a exequente argumenta que, no caso em apreço, é equivocada a aplicação do Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observada o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810). A agravante obtempera, ainda, que, de acordo com o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a correção monetária constitui questão de ordem pública, ostentando natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Destaca que os juros e correção monetária protraem-se no tempo, sendo relação jurídica de trato sucessivo, conforme o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Assevera que o colendo Superior Tribunal de Justiça considera aplicável, de imediato, a lei nova que altera o regime da correção monetária da aplicação a todos os processos, inclusive quando transitada em julgado a sentença. Prossegue a agravante aduzindo que, em virtude da inocorrência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, não é possível a fixação de parâmetros de cálculos que foram declarados inconstitucionais, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 5o, inciso XXVII, da Constituição Federal e no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração dos cálculos do montante devido, mediante a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR. A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 36492882 e 36492883. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A agravante pretende a reforma de decisão pela qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, para o fim de reconhecer a aplicabilidade das disposições contidas na Lei n. 11.960/2009, em relação ao índice de correção monetária incidente sobre a condenação imposta no título executivo judicial, até a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC. O cumprimento individual esteia-se em acórdão exarado na apelação cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei n. 11.960/2009, a partir 28/06/09, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. Ao examinar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da referida apelação cível, a egrégia 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de observância das regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Ao contrário do que afirma a agravante, não se observa qualquer afronta à tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob Tema 491, a respeito dos parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009, uma vez que o título executivo objeto de cumprimento estabelece, de forma expressa, a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, e suas sucessivas alterações, até a data da expedição do precatório. A Lei n. 11.960/2009, modificou o artigo 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À época do julgamento dos aludidos embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR, por força das disposições contidas na Lei n. 8.177/1991. Assim, a agravante encontra-se desassistida de razão, ao sustentar a necessidade de que os valores devidos à agravada sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, porquanto não foi este o índice estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, no caso em apreço deve ser aplicado o entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), segundo o qual a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Com efeito, o Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, envolve a discussão a respeito da possibilidade de aplicação de precedente, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de preceito normativo, a cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado. Este é o caso dos autos, uma vez que a agravante pretende ver aplicado entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, a processo que objetiva o cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado por ocasião da fixação das teses suscitadas. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, no presente caso já houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução. Portanto, sobre este assunto não pode haver nova decisão, haja vista a matéria encontrar-se coberta pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 3. O posicionamento posterior do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, não tem a capacidade de rescindir automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado em outro sentido, haja vista o princípio da segurança jurídica. 4. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. (Acórdão 1377036, 00328441220158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1401130, 00270048420168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. QUESTÃO PRECLUSA. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC). ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO (IRP). IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO IRP. MANUTENÇÃO EM PARTE DO LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA INTEGRALIDADE DO PERÍODO APURADO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao indexador a ser observado para atualização monetária do crédito exequendo através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado, por decisão preclusa, que o crédito executado deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor durante todo o período de apuração, inviável que haja modulação do resolvido, mediante autorização de utilização de índice diverso - IRP - Índice de Remuneração da Poupança, ainda que em parte do período considerado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357567, 07128071020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença a correção monetária e juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Outrossim, faz-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais n. 1495146/MG, 1492221/PR, e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese no sentido de que, para fins de correção monetária, o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deixou consignada a seguinte ressalva: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. É de se verificar, dessa forma, que tanto a colenda Corte Suprema, quanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecerem a inaplicabilidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, se preocuparam com a segurança jurídica, deixando assentada a necessidade da preservação da coisa julgada. Por via de consequência, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, o fato de a incidência de correção monetária envolver matéria de ordem pública não permite a modificação dos parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado. O entendimento firmado na r. decisão recorrida tampouco representa ofensa às disposições contidas no artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, a agravante afirma que a colenda Corte Suprema, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. No entanto, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado nas aludidas demandas, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto condutor do acórdão prolatado, deixou assinalado a necessidade de preservação da coisa julgada, como corolário do princípio da segurança jurídica, consoante pode ser verificado do trecho a seguir transcrito: No caso em exame, entendo que se está diante da necessidade de preservação de situações jurídicas formadas legitimamente, cuja desconstituição geraria grave lesão ao erário e indubitável risco à segurança jurídica. De fato, a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, dada pela Lei 11.960/2009, poderia ocasionar um cenário mais grave do que a própria inconstitucionalidade contida na norma. (...) Nessa perspectiva, verifica-se, in casu, a necessidade de resguardar os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado. Portanto, na forma do § 13 do artigo 525 do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados. O v. acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020 (ID 116618852, p. 66, do processo originário), enquanto os v. acórdãos exarados no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, transitaram em julgado respectivamente em 31 de março de 2020 e 07 de dezembro de 2019. Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se que, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que fixou os índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, revela-se impossibilitada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.